Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-98.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo

Num. 44536764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

No caso em apreço, o recorrente alega que desistiu de concorrer e solicitou o cancelamento do
serviços e, por consequência, das notas fiscais apontadas no procedimento de circularização.
Contudo, a existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral e é
possível verificar que elas são válidas e ativas, tendo sido emitidas em nome do prestador de
contas, com a vinculação do CNPJ de campanha. Assim, presume-se a validade das despesas a
que se referem os documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Caberia ao recorrente a produção de prova desconstitutiva capaz de comprovar a inexistência da
relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito pela juntada aos autos
de comprovantes do canc

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600217-98.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600217-
98.2024.6.16.0001, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pelo requerente Eleição 2024 Jose Elton Duque Ribeiro
Vereador e Jose Elton Duque Ribeiro, relativas as eleições municipais de 2024, por reconhecer
irregularidades nas contas apresentadas, dentre elas a ocorrência de omissões relativas às
despesas constantes na prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Considerou que é dever do candidato zelar pelo cumprimento das regras impostas pela lei, a
desaprovação da presente prestação de contas é medida que se impõe, diante da grave
irregularidade apontada no parecer conclusivo. (Prestação de contas referente à campanha das
eleições municipais de 2024 apresentada por Eleição 2024 Jose Elton Duque Ribeiro Vereador e
Jose Elton Duque Ribeiro, que concorreu ao cargo de vereador do município de Curitiba pelo
partido MDB, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o exame nas contas apresentadas
identificou irregularidades, que estão descritas no Parecer Conclusivo e no parecer do órgão
ministerial, o qual foi usado como razão de decidir. Considerou o não cumprimento das regras
impostas pela lei, como sendo grave irregularidade, e julgou desaprovadas as contas apresentadas
por Jose Elton Duque Ribeiro, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019. Alega o
recorrente a inocorrência de omissão de despesas, tampouco indícios de má-fé, sendo que desistiu
da sua candidatura, e que, após a sua renúncia, não era mais possível existir movimentação
financeira). Inapto. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536764
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.204

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0600217-
98.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO DE DESPESAS E AUSÊNCIA DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença do Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba que
desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024,
em razão da omissão de despesas e da ausência de
apresentação dos extratos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as
omissões
de
despesas,
verificadas
mediante
circularização, e a ausência de apresentação dos
extratos bancários da conta de campanha, mesmo
após
a
notificação
para
tanto,
justificam
a
desaprovação das contas, ainda que o candidato
alegue renúncia à candidatura e ausência de
movimentação financeira.

Num. 44536764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:17
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas é um procedimento
jurisdicional que visa garantir a transparência e a
regularidade
na
arrecadação
e
aplicação
de
recursos na campanha eleitoral.
4. A omissão de despesas, comprovada mediante
circularização e notas fiscais ativas, impossibilita a
aferição da adequação dos gastos e encobre
possíveis ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
5. A abertura de contas bancárias para a tramitação
de recursos relativos à campanha eleitoral é exigida
de todos os candidatos, independentemente da
existência de movimentação financeira, excluindo-se
apenas aqueles que renunciam expressamente à
candidatura antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha e desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.
6. A não apresentação dos extratos bancários,
mesmo diante da alegação de ausência de
movimentação financeira, impede o controle efetivo
das contas e a comprovação da alegada ausência
de movimentação, visto que a abertura da conta é
obrigatória e os extratos são o meio de comprovar a
ausência de movimentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: (i) A omissão de despesas de
campanha, verificada mediante circularização, e a
ausência de apresentação dos extratos bancários e
de notas fiscais, mesmo após a notificação para
tanto, justificam a desaprovação das contas, em
razão da impossibilidade de aferição da adequação
dos gastos e da necessidade de garantir a
transparência e a regularidade na arrecadação e
aplicação de recursos em campanha eleitoral. (ii) A
alegação de renúncia à candidatura e ausência de
movimentação
financeira
não
afastam
a
obrigatoriedade de apresentação dos extratos
bancários e das notas fiscais, que são o meio de
comprovar a ausência de movimentação.
_________

Num. 44536764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:17
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art.
22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 53, I, g,
e 57, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº
060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
de 13/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo JOSÉ ELTON DUQUE contra a decisão do Juízo da
1ª Zona Eleitoral - Curitiba (ids. 44488477 e 44488486), por meio da qual suas contas, relativas
às eleições 2024, foram desaprovadas.
Em suas razões (id. 44488491), o recorrente sustenta que não há provas do prejuízo fiscalizatório
contábil sobre suas contas.
Diz ter demonstrado em seus embargos declaratórios a inexistência de omissão de despesas,
tampouco de má-fé que tenham impedido a fiscalização das contas.
Argumenta que o Ministério Público destacou que, apesar da ausência de abertura de contas
bancárias, foi verificado o não recebimento de valores, o que permitiu a fiscalização das contas.
Refere que, em razão de ter desistido de sua candidatura, não era mais possível existir
movimentação financeira.
Alega que deve ser reconhecida sua boa-fé, bem como a ausência de gravidade em sua conduta
e a ausência de demonstração de outras condutas reprováveis que impeçam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a permitir a mitigação da falha.
Por fim, pleiteia seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão de origem para que

Num. 44536764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:17
sejam suas contas aprovadas, mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44519238) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, afirmando que em razão das
omissões de despesas e da ausência de juntada dos extratos bancários (itens 5.1 e 8 do parecer
conclusivo), constata-se irregularidade grave, que atenta contra a confiabilidade das contas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença de embargos declaratórios foi publicada no DJE em 28/04/2025 (id. 44488489) e o
recurso interposto em 05/05/2025 (id. 44488491), primeiro dia útil subsequente ao término do
tríduo legal, sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrido, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Curitiba nas eleições 2024, foram desaprovadas pelo juízo de origem.
O prestador apresentou recurso afirmando que renunciou ao pleito após o prazo para abertura
das contas e, como não houve indícios de conduta lesiva ou ilícita, as contas não devem ser
desaprovadas em razão de mero formalismo.
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente
apresentados.
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
No caso em comento, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44488469) identificou
duas irregularidades, as quais, para uma melhor análise, serão separadas em subtemas.

a) omissão de juntada de recibo/nota fiscal e comprovante de pagamento de despesas

Num. 44536764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:17

Assim constou do parecer conclusivo, acolhido pela sentença recorrida:
5.1 OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019)
Confronto das informações prévias
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Após solicitação para que o prestador apresentasse recibo/nota fiscal de comprovante de
pagamento das despesas listadas em sede de prestação de contas retificadora, o recorrente se
manifestou no sentido de que requereu sua renúncia à candidatura e que “Como houve
desistência de participar do pleito de 2024, deixou de realizar atos de campanha, motivo pelo qual
foi solicitado o cancelamento do serviço e das notas fiscais.”
No entanto, o setor técnico verificou que “[a]inda que tenha solicitado a renúncia à candidatura, foi
verificado em sistema próprio (SPCEWB), que as notas fiscais acima listadas estão ativas, não
tendo sido canceladas”, com violação ao art. 53, I, g, da Res. TSE nº 23.607/19.
A irregularidade reconhecida pelo juízo de origem é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e
suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação
da origem dos recursos, ademais de violar a norma disposta no art. 53, I, “g”, da Res. TSE nº
23.607/2019, configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos
financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22
[...]

Num. 44536764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE
23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela
qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que
“erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe a candidata
ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita
por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da
conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo

Num. 44536764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

No caso em apreço, o recorrente alega que desistiu de concorrer e solicitou o cancelamento do
serviços e, por consequência, das notas fiscais apontadas no procedimento de circularização.
Contudo, a existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça Eleitoral e é
possível verificar que elas são válidas e ativas, tendo sido emitidas em nome do prestador de
contas, com a vinculação do CNPJ de campanha. Assim, presume-se a validade das despesas a
que se referem os documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Caberia ao recorrente a produção de prova desconstitutiva capaz de comprovar a inexistência da
relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito pela juntada aos autos
de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais. Na falta da apresentação
de documentação comprobatória do alegado cancelamento, tem-se que subsiste a irregularidade
e, por consequência, a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019.

b) omissão de juntada de extrato bancário
Ainda, o setor técnico verificou a ausência de apresentação dos extratos bancários, mesmo após
a solicitação ao prestador.
O prestador de contas afirmou que “sequer houve abertura das contas de campanha, sendo
impossível apresentar os respectivos extratos bancários”, mas o setor técnico verificou junto ao
SPCE que “houve abertura da conta bancária Agência 3792 Conta: 781444, para o trânsito de
recursos oriundos do Fundo Partidário”.
A conclusão do parecer foi no sentido de serem desaprovadas as contas do recorrente, tendo em
vista que a não juntada de extratos bancários impossibilita a aferição da adequação dos gastos.
Pois bem.
A abertura de conta bancária é exigência prevista no art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
nos seguintes termos:

Num. 44536764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da
instituição financeira, abertura da conta também por meios eletrônicos, com a
utilização de:
a) assinatura eletrônica que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for
aposto o documento, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-
2/2001;
b) assinatura avançada ou qualificada, utilizando por analogia, no que couber, a
Lei nº 14.063/2020;
c) confrontação de informações de identificação e qualificação dos titulares de
conta com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o
dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições.
(Vide, para as eleições de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a
abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o)
antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais; e
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não
conhecido pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo.

Num. 44536764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as
candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua
integralidade.

No caso em apreço, o recorrente aduz que não abriu conta bancária, situação que, por si só, seria
motivo para a desaprovação de suas contas, pois ausente situação que afasta a obrigatoriedade
da abertura da conta bancária.
Com efeito, embora o recorrente alegue que desistiu de concorrer, verifica-se dos autos de
Registro de Candidatura nº 0600196-85.2024.6.16.0175 que o pedido de renúncia formulado pelo
recorrente foi homologado em 03/09/2024, quando já havia se esgotado o prazo previsto no art.
8º, §4º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, supratranscrito.
Consoante se infere do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita
Federal, o CNPJ de campanha do recorrente foi emitido em 12/08/2024:

O prazo para abertura da conta bancária, portanto, se esgotou em 22/08/2024, não havendo se
falar em inexigibilidade de sua abertura, nos termos do regramento já mencionado.
Ressalte-se que mesmo que não tivesse havido arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, tal como alegado pela recorrente, a abertura da conta seria obrigatória, assim como a
apresentação dos extratos bancários, que se constituem como meio de comprovação da ausência
de movimentação, consoante se verifica da regra disposta no art. 57, §1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019:
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador
registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da
conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros
deve ser efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos
bancários ou de declaração firmada pela (o) gerente da instituição
financeira.
(...)

Num. 44536764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18

No caso em apreço, no entanto, houve a abertura de ao menos uma conta bancária, identificada
pelo setor técnico, sem a apresentação dos extratos bancários correspondentes, que também não
foram encaminhados de forma eletrônica pela instituição financeira.
Assim, conclui-se que tanto a não abertura das contas bancárias, quanto a não apresentação dos
extratos bancários correspondentes, impede o controle efetivo das contas e a comprovação da
alegada ausência de movimentação, o que leva à desaprovação das contas, nos termos da
jurisprudência desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO RECEBIMENTO
DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação dos
extratos bancários e da ausência dos extratos encaminhados pela instituição
financeira no sistema SPCE, impossibilitando a análise e o confronto do registro
contábil com as informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade
grave, que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais
vícios formais são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação dos
extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência de envio
dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das contas, mesmo diante da alegação
de ausência de movimentação financeira e da invocação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non para
que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024, exige a
apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha, sendo
dever do candidato instruir o processo com todos os documentos necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não

Num. 44536764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
movimentação financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente
quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras
para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou sua ausência é possível pela análise
dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no
caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não
exime o candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo
ambos necessários para a fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e prejudicar a
análise, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a
desaprovação das contas. 2. A alegação de ausência de movimentação
financeira não é suficiente para suprir a falta dos extratos bancários, sendo
imprescindível a apresentação dos documentos para a fiscalização da
movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos extratos
eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da obrigação de
apresentar os extratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, a.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
de 13/05/2025)

Anote-se, ainda, serem inaplicáveis à espécie os precedentes mencionados no recurso, na
medida em que a renúncia à candidatura se deu vinte dias após a concessão do CNPJ, e mais de
dez dias depois de esgotado o prazo para abertura das contas bancárias, e foram detectadas
despesas por meio do procedimento de circularização, o que demonstra o comprometimento da
fidedignidade das informações e da fiscalização da Justiça Eleitoral.
Destarte, conclui-se que, embora o vício analisado no item “a” pudesse ensejar apenas a
aprovação das contas com ressalvas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, o descumprimento da obrigação relativa à abertura de conta bancária e
apresentação de extratos, imposta pela norma, configura, por si só, vício grave e capaz de
ensejar a desaprovação das contas, não sendo suficientes os argumentos lançados, no sentido

Num. 44536764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105466900000043478377
Número do documento: 25060321105466900000043478377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:26:18
de que os elementos carreados aos autos seriam suficientes para suprir a falha do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, de NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600217-
98.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE ELTON DUQUE RIBEIRO VEREADOR, JOSE
ELTON DUQUE RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTES: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025